Tribunal: TJBA
Processo: 8017249-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017249-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: E. S. C. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BARROS GOMES

AGRAVADO: SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
LETICIA VALERIO JOAQUIM DE CARVALHO, KATYA FRANCA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO PRIVADO. INADIMPLÊNCIA ESCOLAR. RECUSA DE REMATRÍCULA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menor, representado por seu genitor, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir instituição de ensino a efetivar sua rematrícula para o ano letivo de 2025, apesar da inadimplência referente a períodos anteriores. O agravante alegou vulnerabilidade socioeconômica e violação ao direito fundamental à educação, enquanto a instituição de ensino sustentou o exercício regular de seu direito legal à recusa de matrícula em razão da inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inadimplência de mensalidades escolares pretéritas impede a renovação da matrícula do aluno em instituição privada de ensino; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória recursal para determinar a rematrícula do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º da Lei nº 9.870/99 autoriza expressamente as instituições privadas de ensino a não renovar a matrícula de alunos inadimplentes, tratando-se de exercício regular de direito, salvo em situações excepcionais não verificadas no caso concreto.

A inadimplência do agravante é fato incontroverso nos autos e remonta a períodos anteriores, inclusive com descumprimento de acordos firmados entre as partes, circunstância que afasta a verossimilhança do direito alegado.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos ausentes na hipótese em exame, conforme reconhecido tanto na decisão agravada quanto no parecer do Ministério Público.

A negativa da instituição de ensino não configura sanção pedagógica, vedada pelo art. 6º da Lei nº 9.870/99, mas sim exercício de prerrogativa legal quanto à renovação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição privada de ensino pode recusar a renovação da matrícula de aluno inadimplente, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.870/99.

A tutela de urgência somente deve ser concedida quando presentes cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese de inadimplência escolar reiterada.

A recusa de rematrícula por inadimplência não configura sanção pedagógica, mas exercício legítimo do direito contratual da instituição de ensino.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 205; ECA, art. 53; Lei nº 9.870/99, arts. 5º e 6º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AI nº 500717-7/2008, Rel. Des. José Olegário Monção Caldas, j. 25.03.2009, 4ª Câmara Cível.
TJ-MG, AC nº 1.0261.14.010477-7/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 03.10.2017, 18ª Câmara Cível.
TJ-SP, Ap. Cível nº 1005579-24.2023.8.26.0189, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 07.05.2024, 31ª Câmara de Direito Privado.
TJ-MT, AI nº 1023257-54.2023.8.11.0000, j. 28.02.2024, 2ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017249-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
E. S. C. e outros e como
agravada
SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

PRESIDENTE/
RELATOR

02